Tribunal: TJSP
Processo: 1114672-29.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Acordo superveniente. Homologação de acordo, nos termos dos artigos 932, inciso I, e 487, inciso III, do CPC. Remessa dos autos à origem para providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.